Tribunal: TJDFT
Processo: 0738929-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDORES DA CARREIRA DE ATIVIDADES PENITENCIÁRIAS DO DF. 25a HORA. SUBSÍDIO. LEI DISTRITAL No 7.481/2024. OBRIGAÇÃO FIXADA EM TÍTULO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE ABSORÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto pelo Distrito Federal com o objetivo de provocar o reexame da decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo formulado em agravo de instrumento. No mesmo processo, o agravo de instrumento foi interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, mantendo a exigibilidade da denominada “25a hora” em favor de policiais penais, conforme título executivo judicial oriundo da ação coletiva no 0007537-02.2015.8.07.0018.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se é cabível o agravo interno diante da pendência de julgamento colegiado do agravo de instrumento, o que pode configurar ausência de interesse recursal; e (ii) verificar se a superveniência da Lei Distrital no 7.481/2024, ao instituir o regime de subsídio para a Carreira da Polícia Penal do Distrito Federal, tem o condão de afastar a obrigação, reconhecida em título executivo judicial transitado em julgado, de pagar a “25a hora”.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo interno tem por objeto o mesmo conteúdo do agravo de instrumento, já submetido ao crivo do órgão colegiado. Assim, verifica-se a ausência superveniente de interesse recursal, pois o reexame pretendido ocorrerá independentemente do agravo interno, o que resulta em sua prejudicialidade por perda do objeto.
4. A decisão agravada não possui natureza de sentença, mas sim de decisão interlocutória, por não extinguir o processo e julgar parcialmente o mérito, nos termos do art. 203, § 2o, do CPC. É, portanto, impugnável por agravo de instrumento, conforme previsão do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, devendo ser rejeitada a preliminar de inadequação da via eleita.
5. A “25a hora” consiste em retribuição por trabalho extraordinário decorrente da redução legal da hora noturna (52 minutos e 30 segundos), sendo resultado do cumprimento de plantões de 24 horas seguidas por servidores da Carreira de Atividades Penitenciárias, o que perfaz, na prática, jornada de 25 horas. Não se trata de gratificação ou vantagem incorporável que possa ser absorvida pelo subsídio instituído pela Lei Distrital no 7.481/2024.
6. A jurisprudência do STF, na ADI 5.404/DF, admite o pagamento de horas extras que excedam a jornada mensal englobada pelo subsídio, afastando interpretação que suprima direitos trabalhistas não contemplados na parcela única, desde que se refiram a labor excedente à carga horária remunerada.
7. A obrigação de pagar a “25a hora” decorre de título executivo judicial transitado em julgado, estando protegida pelo princípio da coisa julgada (CF, art. 5o, XXXVI), que não pode ser desconstituída por superveniência de norma infraconstitucional, como a Lei Distrital no 7.481/2024.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. O agravo interno que veicula pretensão idêntica àquela já submetida a julgamento pelo agravo de instrumento deve ser considerado prejudicado por ausência superveniente de interesse recursal.
2. A “25a hora” configura retribuição por trabalho extraordinário e não é gratificação ou vantagem pessoal absorvível pelo subsídio previsto na Lei Distrital no 7.481/2024.
3. A superveniência de norma que estabelece regime de subsídio não tem o condão de afastar obrigação reconhecida em título executivo judicial transitado em julgado.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XXXVI, e 39, § 4o; CPC, arts. 203, § 2o, 1.015, parágrafo único; LC Distrital no 840/2011, arts. 59 e 85; Lei Distrital no 7.481/2024, arts. 1o e 2o.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI no 5.404/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 06.03.2023; STF, RE no 563.708/SC (Tema 24), Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 06.02.2013; TJDFT, ApCiv no 2015.01.1.036778-9, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 13.07.2016; TJDFT, AI no 0716517-96.2025.8.07.0000, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, j. 31.07.2025.